Tribunal: TJDFT
Processo: 0754530-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DETERMINAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que estipulou o monitoramento eletrônico em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do paciente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada pela eminente autoridade judicial, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do paciente.
III. Razões de decidir:
3. O monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do Código de Processo Penal, é uma medida cautelar excepcional, aplicada quando medidas menos gravosas forem inadequadas ou insuficientes, visando equilibrar o controle estatal e a liberdade individual.
4. Não há falar em decisão de ofício do magistrado, pois houve manifestação pretérita do Ministério Público pugnado pela aplicação do monitoramento eletrônico.
5. A Lei 11.340/2006, após prever as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor (art. 22), estabelece que tais medidas não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao ministério público (§1o).
6. Diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência, que autorizaria, em tese, a medida extrema da prisão preventiva (art. 313, III, CPP), inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação do monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) para reforçar a proteção à vítima.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.